Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002157-14.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATAN MARCELO FOPPA - CPF: 042.307.269-29 (RECORRENTE), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), JORGE ERMILO STACHELSI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATAN MARCELO FOPPA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Magistrado de primeiro grau aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, d
a Constituição Federal.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento ou a desclassificação para delito de lesão corporal culposa.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002157-14.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JONATAN MARCELO FOPPA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JONATAN MARCELO FOPPA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o nº 8202-94.2007.811.0015, Código 90885, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 75755483).

A defesa suscitou preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, com fulcro no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau, ao demonstrar a presença, em tese, das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
“adentrou consequentemente ao próprio mérito da questão, visto que não há como se falar em constatação de ocorrência das referidas qualificadoras, sem assumir a própria ocorrência do delito imputado ao Recorrente, mesmo que apenas em sede de meros indícios”
.

No mérito, busca a absolvição sumária ao argumento de que o recorrente agira em evidente situação de legítima defesa, ou a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, posto que não há nos autos elementos aptos a comprovar que o recorrente tenha agido com intento homicida.

Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 75755498/75755501).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 75755515/75755520).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 75755522).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 80135452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATAN MARCELO FOPPA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa alega que há nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, com fulcro no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau, ao demonstrar a presença, em tese, das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
“adentrou consequentemente ao próprio mérito da questão, visto que não há como se falar em constatação de ocorrência das referidas qualificadoras, sem assumir a própria ocorrência do delito imputado ao Recorrente, mesmo que apenas em sede de meros indícios”
.

Pois bem.

Com efeito, a sentença de pronúncia conterá fundamentação que se limite à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que se achar incurso o agente, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, para fixar os limites da imputação a fim de que se dê início a segunda fase do processo do Júri.

Neste sentido, a sentença de pronúncia conterá um relatório e fundamentação que aprecie as provas, sem aprofundar juízo de condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve exame aprofundado das provas colhidas e teses suscitadas nos autos, mas apenas menção aos indícios de autoria presentes e em que se baseiam, justificando o porquê do não acolhimento das teses suscitadas pela defesa.

O sentenciante analisou a existência da materialidade, bem como a suficiência dos indícios de autoria, afastando, assim, a possibilidade de impronúncia.

Ademais, a linguagem da decisão não utiliza nenhum termo que demonstre certeza, mas tão somente a presença de indícios de autoria do recorrente.

Transcrevo parte da decisão de pronúncia:

“(...) A materialidade do delito esta comprovada pelo boletim de ocorrência de 11.14 e 16, exame de corpo de delito de fl. 34/35 e mapa topográfico de fl. 36.

Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

A vítima Jorge Ermilo Stachelski, em Juízo, declarou que o acusado é seu sobrinho, filho de sua irmã e que trabalhavam juntos, mas que o demitiu. Afirmou que o acusado o chamou para ir a uma residência sob o pretexto de ajudar a carregar uns móveis da casa, sendo que chegando ao local, desconfiou das reais intenções daquele, razão pela qual decidiu esperar do lado de fora da residência. Informou que assim que entrou na casa, a pedido do acusado, este o abordou próximo ao banheiro, munido com uma arma de fogo e, de surpresa, efetuou um disparo que atingiu o declarante no peito. Declarou que em seguida, correu para a rua, sendo perseguido pelo acusado, que continuou efetuando disparos em sua direção. Relatou que entrou em uma bicicletaria para se esconder e pedir ajuda, ocasião em que o acusado retornou para a casa. Esclareceu que quando trabalhavam juntos, o acusado se envolveu em um acidente com o veículo da empresa, bem como perdeu uma carteira com dinheiro e cheques pertencentes ao declarante, sendo que fora demitido por esta razão. Declarou que o acusado armou uma emboscada para praticar o crime e que o declarante desconfiou, mas não imaginava que os fatos poderiam acontecer.

O acusado JONATAN MARCELO FOPPA, em Juízo, aduziu que a vítima lhe devia um dinheiro proveniente de trabalho e que no dia do fato havia se encontrado com ela, sendo que o interrogando a indagou quando esta iria lhe pagar, momento em que iniciaram uma discussão, tendo a vítima sacado uma arma de fogo. Afirmou que tentou desarmar a vitima, mas em seguida, a arma de fogo disparou acidentalmente atingiu aquela no peito. Declarou que a vítima é seu tio, irmão de sua genitora e que perdeu o contato com ele após o fato. Aduziu que não foi preso em flagrante e que acreditava que a vítima teria ficado internada alguns dias em virtude dos ferimentos. Declarou que a empresa do acusado em que trabalhou e era sócio, produzia polpas de frutas. Quando indagado pela Defesa sobre como os fatos ocorreram, o interrogando afirmou que a discussão iniciou-se fora da empresa em que trabalhava e que a arma de fogo pertencia a vítima, de modo que durante a briga, o interrogando retirou a arma da vítima, esta disparou acidentalmente, tendo atingido a vítima no peito. Declarou não saber o tipo da arma de fogo e que foram efetuados três disparos em direção a vítima. Questionado novamente sobre os fatos, disse que era em frente a uma casa e que o fato ocorreu durante o dia. Declarou não saber se alguém prestou socorro a vítima. Afirmou que a vítima saiu correndo após os disparos e que a arma de fogo ficou no local. O interrogando ainda afirmou que somente a vítima foi lesionada.

Assim, diante do contexto probatório acima, conclui-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, sendo a pronuncia do acusado, para julgamento perante o tribunal do júri, a medida cabível. Por conseguinte, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal. (...)

De igual maneira, há indícios suficientes acerca da configuração das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2°, do artigo 121, do Código Penal. No tocante à qualificadora do motivo torpe, há nos autos, indícios de que o crime tenha sido praticado em decorrência de vingança, sendo que, supostamente, o acusado teria sido demitido da empresa em que trabalhava com a vítima e era sócio, de modo que não teria aceitado o término da sociedade empresária. No que tange aos indícios de configuração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, podem ser extraídos do modus operandi do delito, pois, conforme relatou a vítima o acusado, em tese, a atraiu até o banheiro da residência e lhe atingiu de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Assim, existindo indícios de que o crime fora perpetrado por motivo torpe e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras em comento devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri (...).”
(Grifei – Id. 75755483).

Assim, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juízo de piso, que apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias qualificadoras, consignando, assim, a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

Portanto,
não há falar-se em excesso de linguagem
, eis que a decisão prolatada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JONATAN MARCELO FOPPA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o nº 8202-94.2007.811.0015, Código 90885, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 75755483).

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2007, por Volta das 13h, na Avenida Sibipirunas, n“ 2220, Jardim Botânico, nesta cidade e Comarca de Sinop, o denunciando JONATAN MARCELO FOPPA, agindo com evidente animus necandi, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vitima Jorge Ermilo Stachelski com disparos de arma de fogo, nela causando as lesões corporais descritas no Relatório de Exame de Corpo de Delito de f. 23/24 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de f. 25. O delito somente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade do denunciando.

No dia e hora supra mencionados, o denunciando JONATAN solicitou ao seu tio Jorge Emilio Stachelski, ora vitima, que fosse com seu veiculo Fiat/Fiorino até uma residência situada na Avenida Sibipirunas, nº 2220, Jardim Botânico, nesta cidade, onde necessitava de auxilio para transportar um balcão e uma pia, alegando que havia ganho os objetos da patroa de sua namorada Luciana.

O denunciando se deslocou com sua motocicleta ao local combinado, ao passo que a vítima, sem desconfiar das reais intenções do denunciando, seguiu-o em seu veiculo Fiat/Fiorino.

Ocorreu que, ao ingressar no imóvel, mais precisamente dentro do banheiro, a vítima Jorge foi surpreendida pela ação homicida do denunciando, que subitamente sacou uma arma de fogo tipo revolver que trazia consigo e, com evidente animus necandi, alvejou-a com dois disparos, causando-lhe as lesões no braço esquerdo e lado esquerdo do tórax (f. 24/25).

Ato contínuo a vítima, mesmo alvejada, correu para fora da residência, atravessou a avenida e pediu socorro é testemunha Marcos Alves Feitosa, que era proprietário de uma bicicletaria localizada em frente ao local dos fatos. O denunciando continuou perseguindo a vítima com o objetivo de consumar o homicídio, mas somente não conseguiu porque a vítima conseguiu correr e se refugiou no referido estabelecimento comercial.

O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, eis que o denunciando havia trabalhado para a vítima e havia sido demitido.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, eis que para atrai-la ao local dos fatos e matá-la de surpresa o denunciando dissimulou que necessitava de ajuda para transportar alguns móveis.

A arma utilizada na pratica do delito não foi apreendida (...).”
(Id. 75751054).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ao argumento de que o resultado morte ocorrera tão somente em virtude da reação defensiva do réu.

Requer, ainda, em caso de não acolhimento da tese de legítima defesa, seja operada a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto aos pleitos pela absolvição sumária, de desclassificação e de decote das qualificadoras.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 03 – Id. 75751055), boletim de ocorrência (fl. 04 – Id. 75751055), termo de apreensão (fl. 06 – Id. 75751055), laudo pericial nº 01-05-01-0536/2007 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 08/11 – Id. 75751057/75751058) e boletim de ocorrência (fls. 09/10 – Id. 75751058).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo ofendido.

Consta dos autos o depoimento extrajudicial dado pela vítima
Jorge Ermilo Stachelsi
, vejamos:

“(...) Que na data do dia 18p.p. em torno das 12:40 horas o indiciado pediu para que a vítima fosse até a residência, situada na Avenida Sibipirunas Jd. Botânico, para fins de buscar balcão e uma pia para serem transportados, alegava-se que os referidos objetos era da patroa de sua namorada LUCIANA, a qual havia doado para a mesma; Que o declarante sem desconfiar malícia do sobrinho, fora com o seu veículo Fiat Fiorino, atendê-lo com as melhores das intenções, ressaltando sem suspeitar do que o indiciado planejava; Que deslocou-se até a residência, acompanhando JONATAN que estava em sua moto, e que ao adentrar no interior da casa, dentro do banheiro fora surpreendido com o sobrinho sacando uma arma de fogo tipo revólver possivelmente calibre 38, o qual em sequência efetuou vários disparos contra o declarante; Que a vítima, atingida correu para fora da residência, atravessou Avenida para pedir socorro, e o indiciado perseguiu para terminar o crime; Que após a vítima chegar até a Bicicletaria da testemunha MARCOS ALES FEITOSA, o indiciado evadiu-se do local, levando o capacete da vítima que estava no interior do veículo Fiorino e a chave do Fiorino com outras chaves; Que o indiciado deixou o capacete dele no interior da residência; Que o indiciado fugiu em sua moto CG Titan 150, cor vermelha; Que fora socorrido pela testemunha MARCOS, o qual levou até a Emergência do Hospital Dois Pinheiros; Que o seu sobrinho GILVANI DOMINGOS KOLTZ, fora comunicado após chegar no Hospital; Que passou por cirurgia, sendo que teve perfuração no braço direito que atingiu uma costela e o seu pulmão, salientando que o projétil ainda encontra-se alojado em seu corpo. Que fora indagado os motivos que levaram o indicado a cometer o crime, relata que a convivência era normal, o indiciado frequenta a sua residência, inclusive no dia que ocorreram os fatos, o indicado fora até a residência dar parabéns pelo seu aniversário; Que a vítima salienta-se que o sobrinho planejou o crime (...)”
(Sic – fls. 09/10 – Id. 75751055).

Também perante a autoridade policial, a testemunha
Marcos Alves Feitosa
, dono da bicicletaria onde a vítima parou para pedir socorro, declarou que visualizou a vítima ferida fugindo do acusado, que estava correndo atrás dela munido de uma arma de fogo, vejamos:

“(...) relata que encontrava-se em frente ao seu estabelecimento comercial denominado Bicicletaria Botânico,
instante que repentinamente atravessou a vítima gritando “atirou em mim, atirou em mim”,

e logo atrás avistou o indiciado com a arma de fogo na mão, o qual atravessou Avenida até a metade, perseguindo a vítima, ao ver que a vítima havia adentrado na Bicicletaria, retornou pegou uma moto vermelha e evadiu-se do local
; (...) QUE no caminho para o Hospital a vítima indagou que fora um parente dele autor dos fatos inclusive disse o nome, o qual o depoente não recorda o nome.”
(Grifei – fl. 04 – Id. 75751056).

Consta, ainda, o depoimento prestado por
Gilvani Domingos Koltz
perante a autoridade policial, relatando que
“JONATAN efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele, o atingindo em seu braço; que o seu tio passou por cirurgia, porém o projétil não fora retirado; que fora indagado com relação a convivência da vítima com o indiciado; que o declarante ficou surpreso com atitude do indicado, pois o mesmo tinha livre acesso na residência da vítima, inclusive no dia do fato o indicado fora na residência da vítima, momento que o declarante encontrava-se também na residência; que o indiciado deu os parabéns para a vítima, o qual estava comemorando mais um ano de vida; que após os fatos o declarante tentou várias vezes entrar em contato com o indiciado, entretanto o celular do mesmo estava sempre desligado ou fora da área de serviço;
que ontem por volta das 08:30 horas na segunda tentativa, conseguiu falar com o indiciado pelo telefone celular, o qual pediu para que o declarante dar um recado para a vítima com os seguintes dizeres “fala pra ele arrumar dinheiro pra mim, para poder apresentar com advogado, caso contrário iria encontrar o tio e dar um fim nele”; que o indiciado também ameaçou o declarante indagando “que por enquanto não iria fazer nada contra ele”; o declarante acredita que o motivo do crime, seja porque o indiciado trabalhou com o tio e no final do ano demitiu-lhe;
que o declarante fora trabalhar com a vítima, portanto deduz que seja por mágoa do tio e ciúmes do declarante (...)”
(Grifei – Sic – fls. 01/02 – Id. 75751056).

Por sua vez, a vítima
Jorge Ermilo Stachelsi
, quando inquirida perante o Juízo, manteve as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, asseverando que o recorrente, que é seu sobrinho, trabalhava com ele em sua empresa e que o havia demitido.

Destacou, ainda, que na data dos fatos, o acusado pediu para que o ofendido fosse até sua residência para transportar alguns móveis. Aduziu que, no momento em que entrou na casa do réu, este último o abordou na porta do banheiro, munido de uma arma de fogo e desferiu os disparos, atingindo-o no peito. Apontou que conseguiu empreender fuga e, ainda sim, foi perseguido pelo acusado, somente conseguindo despistá-lo quando ingressou numa bicicletaria para pedir socorro (Id. 75755523).

Interrogado tanto perante a autoridade policial como em Juízo, o recorrente declarou que estava conversando com seu tio
Jonatan
e foram indo em direção a uma residência, momento em que o ofendido sacou uma arma de fogo de sua cintura, momento em que entraram em luta corporal e conseguiu tomar sua arma. Ato contínuo, afirmou que
“na tentativa de tomar a arma da vítima, a mesma veio a disparar e atingiu a vítima; que não sabe precisar quantos disparos houve da arma mencionada, disse um ou dois; que a vítima saiu em direção ao Lava Jato e Bicicletaria pedindo socorro; que o interrogado saiu em seguida, e fugiu em sua moto; que o interrogado ao sair da residência e fugir, alega-se não estar com a arma de fogo em suas mãos; que a arma do crime, após jogou-a na ‘grama’ da residência; que nega-se ter ficado com a arma de fogo”
(Sic – fls. 06/07 – Id. 75751056 e 75755523).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E AO ART. 1.021, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 2.1) INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 1.021, I, DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS CONCRETAMENTE. 4.1). TRECHOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DECLINADOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
(Grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pelo ofendido e pelas testemunhas
Gilvani Domingos Koltz
e
Marcos Alves Feitosa
, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Ademais,
se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - PRIMEIRO RECURSO - DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - VINGANÇA - MOTIVO TORPE - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE.

- Não se conhece do recurso interposto fora do quinquídio legal.
- Havendo os requisitos exigidos pela lei processual para a pronúncia (indícios suficientes da autoria e indicação da materialidade do fato), deve ser julgada admissível a acusação.

- Incabível afastar, de plano, por patente improcedência, a qualificadora do motivo torpe, quando existem elementos no caderno processual hábeis a ampará-la, incumbindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, definir se a vingança, efetivamente, encontra-se eivada de ignomínia
.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0433.09.276811-1/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2015, publicação da súmula em 16/09/2015) (Grifei).

No caso dos autos, há indícios de que o acusado agira imbuído por motivo torpe consistente na insatisfação do recorrente após sua demissão da empresa pelo ofendido.

Ademais, verifica-se dos relatos dados pela vítima que o recorrente chamou a mesma para uma determinada residência e, ao chegarem ao citado imóvel e se aproximarem de um banheiro, o acusado teria agido de inopino sacando uma arma de fogo e realizado disparos que, por circunstância alheia à sua vontade, não ceifou a vida da vítima.

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCLUSÃO NA PRONUNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que desclassificou a conduta praticada para homicídio simples, porquanto não se vislumbrou a ocorrência da circunstância que dificultou a defesa da vítima, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021